Tribunal: STF
Processo: HC 248224
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 954.683/AL, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J DOS S, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS no HC n. 808177-49.2024.8.02.0000, assim ementado (fls. 15/16):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros, pela suposta prática do crime do art. 157, § 3º, do Código Penal que vitimou a pessoa de Rita Maria da Silva, delito pelo qual foi absolvido pelo juízo de primeiro grau, após a instrução processual.



    Segundo a Defesa, irresignado com a sentença absolutória em favor do paciente, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, cujo julgamento reformou a sentença e julgou procedente a denúncia ministerial, restando o paciente, posteriormente, condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.



    O impetrante ressaltou que o mandado prisional foi cumprido no Estado de São Paulo, onde o paciente se encontrava residindo, onde também se encontra custodiado desde o dia 25 de maio de 2024.



    O impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, sustentando que foi protocolado nos autos principais pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão do requerente estar acometido de enfermidade (esquizofrenia), além de outras comorbidades ainda investigadas através de consultas, cujo tratamento adequado não poderia ser provido pelo Estado.



    Alega que o requerimento se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo desde o dia 31 de maio de 2024, o que considera evidente constrangimento ilegal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer o direito de prisão domiciliar do paciente.



    É o relatório.



    DECIDO.



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 18/21):



    Em primeiro plano, esclareça-se que o presente writ foi impetrado com a finalidade de substituir a prisão preventiva do paciente que se encontra acometido de enfermidade, motivo este que ensejaria a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Pois bem. Em informações prestadas às fls. 708/709, a autoridade apontada como coatora noticiou que o paciente restou condenado a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de latrocínio, sendo o mandado prisional expedido em 23.05.2013, tendo o cumprimento sido informado em 24.05.2024. Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conquanto a Defesa alegue que o ora paciente se encontra acometido por grave enfermidade, analisando os autos, não há apontamentos idôneos acerca da gravidade da doença, tampouco se, estando doente, seria impossível a prestação dos devidos cuidados à sua saúde no próprio local onde se encontra custodiado, razão pela qual não assiste razão à Defesa quanto ao ponto. Isso porque o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado, no caso, o ora paciente, deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar. Observe-se:



    (...)



    Na espécie não há demonstração de que seja grave a doença apresentada pelo paciente, bem como não há evidências de que sua saúde exija cuidados que não podem ser ministrados pela unidade prisional, inclusive porque o cárcere conta com corpo de profissionais capaz de lhe submeter à eventual assistência médica pertinente.



    (...)



    À vista de todo o exposto, acompanhando o entendimento perfilhado pela Procuradoria de Justiça, conheço, em parte, do presente habeas corpus para, no mérito, denegar a ordem impetrada. Entretanto, por cautela e visando o bem-estar do paciente, determina-se que seja oficiado o diretor do estabelecimento carcerário em que este se encontra para que disponibilize meios para que ele seja devidamente acompanhado por equipe profissional e seja viabilizado o tratamento adequado, caso assim necessite, bem como para que forneça a medicação essencial a salvaguardar a sua saúde. Determino ainda que seja expedido ofício à Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo para que apure as razões pelas quais o Juízo de Direito de São Paulo não determinou o recambiamento do paciente para Alagoas para o devido cumprimento de pena. Por fim, deve ser oficiado o Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da Comarca de São Sebastião, ora impetrado, para que imediatamente proceda as devidas comunicações ao Juízo de Execução desta Capital. Encaminhem-se cópias da decisão para ambos os juízos, no caso o Juízo de Direito de São Paulo, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão que se encontrava em aberto, bem como o Juízo da Vara do Único Ofício de São Sebastião/AL.



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão (doc. 20).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a LIMINAR, concedendo a prisão domiciliar para que esteja vivo (periculum in mora) “ao menos” até o julgamento do mérito.



    No mérito, em observância aos princípios da dignidade humana, da ampla defesa e do devido processo legal, requer-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a transferência à prisão domiciliar de ordem humanitária, com amparo constitucional nos Artigos 1º, inciso III e 196 da Carta Magna (doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator